Tribunal: TJDFT
Processo: 0715152-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL. LAUDO PERICIAL. DISCORDÂNCIA. NOVA AVALIAÇÃO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 873 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a necessidade de correção da avaliação de bem imóvel efetuada pela experta designada pelo Juízo singular.
2. A nova avaliação de bem já previamente avaliado pode ocorrer somente se for constatada uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC. 2.1. Assim, a alegação, isoladamente, de que o bem imóvel vale mais do que a quantia estipulada pela avaliação questionada não é suficiente para propiciar a determinação de nova avaliação, nos termos do art. 873, inc. II, do CPC.
3. No caso em deslinde não há nos autos qualquer evidência de que o valor da avaliação esteja em desacordo com a média dos preços praticados no mercado imobiliário, tampouco que tenha havido equívoco em relação aos critérios de mensuração, tendo sido a questão justificada de modo claro no respectivo laudo pericial e nas manifestações ulteriores.
4. Ademais, a decisão impugnada não é nula, pois afastou, ainda que de modo sucinto, a necessidade de nova manifestação da experta, tendo em vista a suficiência da fundamentação exposta nas 4 (quatro) manifestações anteriormente oferecidas pela perita designada.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.